Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-21.2021.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-21.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO VENZO GODIN - CPF: 996.982.181-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLEGIO CRISTO REI LTDA - CNPJ: 31.176.004/0001-59 (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO VENZO GODIN - CPF: 996.982.181-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão proferido no Recurso de Apelação, sob a alegação de omissão quanto à condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de sua revelia. A embargante sustenta que o recorrido deu causa à propositura da demanda e que a omissão viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à condenação do réu revel ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

O embargos de declaração tem cabimento para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, bem como para viabilizar o prequestionamento de teses jurídicas.

A revelia do réu não o exime do pagamento de honorários sucumbenciais quando ele deu causa à demanda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.030.892/MG).

A jurisprudência consolidada prevê a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu ensejo à propositura da ação deve arcar com os ônus processuais, incluindo os honorários advocatícios.

A omissão no acórdão embargado deve ser sanada, com a condenação do recorrido ao pagamento da verba honorária, conforme previsto no artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: A revelia do réu não afasta a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais quando ele deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. A omissão na fixação da verba honorária constitui vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pela não
condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia.

Segue sustentando a omissão quanto ao argumento de que o requerido/recorrido deu causa ao ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer, bem como que o réu revel deve pagar honorários de sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso (id.
200253684
).

In casu
, verifica-se que a Corte Superior determinou a reapreciação dos aclaratórios opostos pela parte embargante, a fim de que a omissão indicada seja suprida por este e. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão, pela não
condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia.

Destaca-se que
há omissão quando deixam de serem apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto comporta acolhimento.

Consoante o entendimento prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2030892/MG, o reconhecimento da revelia não afasta o dever do vencido em arcar com o ônus da sucumbência, sendo aplicável o princípio da causalidade, veja,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 7.
Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência. 8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas. Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.
9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente. (...)”
(STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022 – negritei e grifei).

Nesse sentido, colaciono os julgados dessa Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RÉU REVEL
–
DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PROVIDO.
A revelia do réu não o isenta de arcar com o ônus da sucumbência, que inclui os honorários do advogado da parte autora, vencedora da demanda e que foi obrigada a buscar a via judicial para resolver o conflito (princípio da causalidad
e).”
(TJMT, RAC n. 1009062- 07.2024.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DO DÉBITO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO DO RÉU AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO
. Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.
O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade
.”
(Rac n. 1002759-28.2019.8.11.0015, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece
acolhimento
o declaratório interposto pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso,
para sanar a omissão ocorrida no acórdão (id.
193439198
)
, e fazer
constar na parte dispositiva do Recurso de Apelação n.
1000067-21.2021.8.11.0101,
a seguinte redação:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o decisum objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para fixar a verba honorária sucumbencial em desfavor do recorrido, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), levando-se em consideração o grau do zelo profissional, a natureza da causa, e o trabalho realizado pela defensora pública (art. 85, §2º, I, III e IV do CPC), considerando que não há obtenção de proveito econômico no feito e o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo a sentença nos demais pontos. Posto isso, conheço do recurso, e lhe

DOU PROVIMENTO.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025